Tribunal: CARF
Processo: 15504.011381/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011381/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.654 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
HOLOS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
LITIGIO.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO.
Não integra o litigio administrativo fiscal matéria já decidida pelo juízo a quo
no mesmo sentido manifestado nas razões recursais.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE
INTERESSE DO FISCO. CFL 35.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de prestar esclarecimentos
necessários, informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No
2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade
ou de violação aos princípios constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011381/2008-14
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas que não mais integram o litígio
administrativo fiscal. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 76/90) interposto contra decisão no acórdão da
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de
fls. 66/72, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.169.456-6, no montante de R$ 12.548,77 (fls. 2/9),
referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 35, conforme
transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO
SUMÁRIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8.,
combinados com o art. 225, III e paragrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de
09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "b" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA : R$ 12.548,77
DOZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 67/68):
Conforme fl. 01 e Relatório Fiscal da Infração à fl. 04, a empresa deixou de prestar à
fiscalização, embora solicitada para tal, todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, o que constitui infração ao disposto no artigo 32,
inciso III da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 8.° da Lei n°
10.666, de 08 de maio de 2003, e com o artigo 225, inciso III, e parágrafo 22 do
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999, e alteração promovida pelo Decreto n° 4.729, de 09 de junho de 2003).
Mais especificamente, a empresa foi solicitada a apresentar à fiscalização os arquivos
digitais magnéticos, do ano de 2004, contendo as informações referentes à contabilidade
e às folhas de pagamento. Foram fornecidos dois arquivos digitais, com a formatação
prevista em norma aplicável, autenticados e validados, como discriminado a seguir:
- o primeiro, relativo à contabilidade da empresa, não apresentou inconsistências e foi
utilizado normalmente pela fiscalização;
- o segundo, relativo às folhas de pagamento da empresa, foi gerado com omissões, já
que contém apenas parte das folhas de pagamento.
Segundo consta no Relatório Fiscal da autuação, a empresa possui duas folhas de
pagamento distintas para a matriz: uma, elaborada pela empresa Contabilidade R$
Ltda.(cujas informações constam dos arquivos digitais magnéticos); a outra, gerada
dentro de seu próprio escritório administrativo (sem que estas informações constem dos
arquivos digitais magnéticos relativos às folhas de pagamento).
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes nem a circunstância atenuante,
previstas, respectivamente, nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social
- RPS (Decreto n° 3.048/99).
Embora haja o trânsito em julgado administrativo de Auto de Infração lavrado
anteriormente contra a empresa (de n° 35.142.227-7, cujo trânsito em julgado ocorreu
em 22 de março de 2001), este se deu além dos cinco anos do cometimento da falta que
gerou a presente autuação. Desta forma, não ficou configurada, no presente caso, a
presença da circunstância da reincidência.
Conforme fl. 01 e Relatório Fiscal da Multa (fl. 05), a multa foi aplicada no valor de R$
12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), com
base nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, nos artigos 283,
inciso II, alínea “b”; e 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999), além da Portaria MPS/MF n° 77, de 11 de
março de 2008 (Diário Oficial da União de 12 de março de 2008). Este valor representa
o valor mínimo da referida Portaria Interministerial, para este tipo de infração.
A ação fiscal foi precedida de Mandado de Procedimento Fiscal e a documentação para
auditoria foi solicitada, para o período de apuração de janeiro a dezembro de 2004, por
meio do Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, datado de 12 de março de 2008 (fls.
08/09) e do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, datado de
09 de maio de 2008 (fls. 10/11). Foi também emitido o Termo de Continuidade da
Fiscalização (fl. 12), com ciência do contribuinte em 26 de junho de 2008.
O Auto de Infração - AI foi lavrado em 02 de julho de 2008, e o contribuinte teve
ciência do mesmo em 22 de julho de 2008, conforme cópia do Aviso de Recebimento da
Empresa de Correios e Telégrafos (fl. 15).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/7/2008 (AR de fl. 17) e
apresentou sua impugnação em 20/08/2008 (fls. 31/44), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fl. 68):
(...)
A empresa autuada apresentou impugnação às fls. 29/52, em 20 de agosto de 2008 (fl.
29), dentro do prazo regulamentar (informação de fl. 55), na qual, em suma, alega:
- a tempestividade da defesa;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

- que houve a apresentação à fiscalização da folha de pagamento correta, a qual foi
utilizada para a apuração das contribuições a pagar, e que não foi contestada pela
fiscalização;
- que a circunstância de existirem duas folhas não leva à conclusão de que houve
infração à legislação previdenciária, qual seja, “deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas , devidas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com este Regulamento e com os demais padrões e normas
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social ";
- a nulidade da autuação, pois afirma que inexistem elementos suficientes para a
caracterização da infração, devendo a administração demonstrar todos os elementos que
a motivaram no ato do lançamento tributário, além de todos os documentos e fontes de
informação utilizados, além das metodologias utilizadas para apuração dos valores e
cálculo do tributo e das multas, na descrição completa do fato ocorrido, para garantir o
direito à ampla defesa e ao contraditório;
- que inexiste conduta punível e penalidade prevista para o fato narrado, já que, de
acordo com o Princípio da Legalidade, somente a lei, em sentido estrito, pode impor
sanções ao cidadão;
- que a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, da
capacidade contributiva e do não-confisco, pois que a multa imposta pelo
descumprimento de obrigação acessória possui caráter meramente sancionatório, sendo
injustificável a pretensão fiscal em receber a integralidade do crédito apurado a título de
sanção.
Requer seja declarada a improcedência da autuação fiscal, com o conseqüente
cancelamento das exigências fiscais.
Da Decisão da DRJ

A 8a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 11 de março de 2010, no acórdão no 02-
25.926 (fls. 66/72), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
66):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE
PRESTAR À FISCALIZAÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DA MESMA. RETROATIVIDADE
BENIGNA..
Constitui infração a empresa deixar de prestar à fiscalização todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis solicitadas, bem como os esclarecimentos necessários
ao trabalho de auditoria fiscal.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 20/8/2010 (AR de fl.
75) e interpôs recurso voluntário em 21/9/2010 (fls. 76/90), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, alegando o que segue:
(...)
2 - PRELIMINARMENTE - DA NECESSÁRIA REVISÃO DO CRITÉRIO
PARA APLICAÇÃO DAS MULTAS
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

O Presidente da República, em 3 de dezembro de 2008, editou a Medida Provisória n°
449 (convertida na Lei n° 11.941/2009) que, dentre outros assuntos, alterou algumas
disposições da legislação tributária. Das alterações, merece destaque a aplicação,
quando da cobrança de créditos previdenciários, das mesmas multas previstas para os
débitos dos demais tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. As multas de ofício (lançadas pelo INSS em procedimento de fiscalização, antes
variavam entre 24% (vinte e quatro por cento), quando o pagamento é feito em até 15
(quinze) dias após o recebimento da notificação do Auto de Infração, e 100% (cem por
cento), que incide sobre o débito inscrito em dívida ativa que tenha sido objeto de
parcelamento. A partir da edição da MP 449/2008, a multa base é unificada em 75%
(setenta e cinco) por cento do valor da contribuição não paga.
Além das multas sobre a cobrança dos créditos, a Medida Provisória também alterou os
critérios para aplicação de penalidades sobre o descumprimento de obrigações
acessórias previdenciárias (erros ou omissões nos lançamentos na GFIP, de informação
na folha de pagamentos etc.). Essas multas antes poderiam, dependendo do objeto da
autuação e do número de trabalhadores, alcançar até 100% (cem por cento) do valor do
tributo envolvido. Com a edição da Medida Provisória, a multa pela apresentação
incompleta ou errada da GFIP, por exemplo, passa a ser fixa no valor de R$20,00 (vinte
reais), para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.
O artigo 106, II do Código Tributário Nacional deixa claro que os efeitos da lei
tributária. retroagem, .em benefício do contribuinte, quando determinar penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do fato considerado
como infração.
A redução das penalidades definida pela MP 449/2008 tem efeito certo no presente
lançamento. Dessa forma, é imperioso que os valores supostamente devidos sejam
retificados.
Diante do exposto a Recorrente requerer que V.Exa. determine que sejam recalculadas
as multas de acordo com as regras previstas na Medida Provisória n° 449, de 3 de
dezembro de 2008 (convertida na Lei n° 11.941/2009), para que proceda a retificação
do Auto de Infração objeto do presente recurso, independente da discussão sobre a
legalidade do lançamento.
3 - DA DECISÃO RECORRIDA
Em 20 de agosto do presente, a Recorrente recebeu o acórdão referente o auto de
infração DEBCAD no 37.143.395-9, de 02/07/2008. O acórdão em questão confirma o
auto de infração, assim mantendo as penalidades cominadas nele.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte decidiu pela
manutenção inegral (sic) do lançamento, argumentando, em síntese, que suposta
alegação de que a Recorrente “deixou de prestar à Receita Federal do Brasil - RFB
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, o
que constitui infração à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, III e à Lei n° 10.666, de
08/05/2006, art. 8°, combinados com o art. 225, III e §22 (acrescentado pelo Decreto n°
4.729, de 09/06/2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 05/05/1999, a partir de 09/05/2003)".
Alega a Fiscalização que foram apresentados os arquivos digitais referentes às folhas de
pagamento de forma imcompleta (sic), visto que foram fornecidos arquivos digitais
Como será descrito a seguir, não assiste razão ao lançamento, que deverá ser julgado
improcedente. De fato, a descaracterização de um contrato civil de locação, da forma
feita pela Fiscalização foi carente de substrato jurídico.
4 - FALTA DE DESCRIÇÃO DO FATO AUTUADO E DAS NORMAS LEGAIS
INFRINGIDAS
A empresa apresentou sim a folha de pagamento correta, a qual foi utilizada para a
apuração das contribuições previdenciárias a pagar, e que não foi contestada pela
Fiscalização.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

A circunstância de existirem duas folhas não leva a conclusão de que houve uma
infração a legislação previdenciária. De fato, a capitulação regulamentar (ilegal, como
se verá adiante), traz a conduta que seria ilícita, qual seja, "deixar a empresa de preparar
folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados
a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com os demais padrões e normas
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.".
Nenhuma lei, ou norma do INSS leva a conclusão que a empresa deve possuir duas
folhas. de pagamento iguais, no padrão determinado pelo instituto. Se a empresa possuía
duas folhas, foi porque do ponto de vista gerencial lhe é interessante. A Impugnante
apresentou a folha de pagamentos com todos os padrões e normas do INSS. Dessa folha
foram apuradas e atestadas a regularidade dos pagamentos das contribuições. Diante
disso, da leitura do Auto de Infração não é possível depreender qual critério foi utilizado
pelo Agente Fiscal para concluir que a empresa teria praticado algum ato irregular.
Ademais, não há que se falar em presunção absoluta de legalidade do ato administrativo
praticado pelo agente fiscal. Como não há elementos suficientes para a caracterização
da infração, a impugnação do contribuinte invoca a administração a provar os atos que
praticou.(...)
Cabe, portanto, a autoridade fiscal demonstrar todos os elementos que a motivaram no
ato do lançamento tributário. Não o fazendo, como no caso em análise, incorre em
ofensa a princípios pertinentes ao Direito Tributário e Administrativo que têm como
conseqüência o cancelamento das exigências constantes do auto de infração,
invalidando o lançamento.
A descrição clara e precisa do fato que motivou a lavratura do auto de infração com
todos os elementos que motivaram a conclusão do Agente Fiscal não é exigência casual,
nem simples formalidade. Todos os elementos devem ser descritos, bem como
referidos todos os documentos e fontes de informação utilizados pela Fiscalização
para a conclusão de seus trabalhos, além das metodologias utilizadas para
apuração dos valores e cálculo do tributo e das multas. Se existem outras planilhas
anexas, por exemplo, as mesmas devem ser remetidas juntamente com o auto de
infração. A descrição clara visa a garantir ao contribuinte autuado o completo
conhecimento das causas que geraram a autuação, pois no caso de formação de processo
administrativo para acertamento do lançamento, somente assim terá ampla possibilidade
de defesa.
A função do lançamento tributário efetuado mediante ação fiscal é verificar a ocorrência
do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e
propor a penalidade cabível. Ao verificar a ocorrência do fato gerador o agente fiscal
deve discriminar pormenorizadamente os elementos que formam o fato, inclusive o que
está sendo tributado e qual a evidência documental que utilizou para tanto. Não sendo
assim, o contribuinte não tem como identificar o que lhe está sendo exigido, e
conseqüentemente, não poderia contestar o lançamento fiscal.
Com isso fica claro que as conclusões dos trabalhos de fiscalização são contraditórias,
restringindo o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, inerentes ao processo
administrativo.
A ampla defesa é princípio norteador do processo administrativo, e garantia
constitucional de direitos do cidadão/contribuinte (Constituição Federal, art. 5o, LV), e
somente com total conhecimento dos fatos que lhe estão sendo imputados e qual norma
está infringindo é que o contribuinte poderá exercer esse direito.
Outro princípio aplicável ao processo administrativo é o da verdade material. O julgador
administrativo deve sempre, quando da análise das questões que lhe são postas, buscar a
verdade material, ou seja, sua decisão será de acordo com os elementos constantes do
processo, que devem corresponder à realidade dos fatos. Se não é possível à Impugnante
exercer o seu direito à ampla defesa, por não ser clara a capitulação legal do pretenso
fato autuado e das penalidades aplicadas, por certo também não seria possível ao Órgão
Julgador analisar com clareza os elementos colocados e firmar sua opinião.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

(...)
Tais argumentos ferem de morte a pretensão fazendária em constituir um crédito
tributário sobre valores que, no Auto de Infração, não tem sua origem corretamente
identificada e são capitulados erroneamente, visto que as normas legais indicadas não se
coadunam com as infrações supostamente cometidas e com as penalidades aplicadas.
Conclui-se, portanto, que o Auto de Infração e Notificação Fiscal impugnado não
contém todos os requisitos legais para a sua formação, sendo então, nulo.
5
-
DA
ABUSIVA
E
ILEGAL
APLICAÇÃO
DA
MULTA
PELO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Veja-se a capitulação legal da multa imposta pelo auto de infração ora impugnado:
Lei n.8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, I, "b" e art. 373.
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao _ Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001)
Lei 10.666/ 2003
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
. o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
é obrigada a. arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização
Decreto n. 3.048/99
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo
Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(---)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que ~ contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles'
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Não há, na Lei no 8.212/91, nenhuma conduta punível e nenhuma penalidade prevista
para o fato narrado como irregular no auto de infração. Remeter ao Regulamento é
postura ilegal, não permitida pelo Direito Tributário Brasileiro, que homenageia o
Princípio da Legalidade, em que somente a LEI, em sentido estrito, pode impor sanções
ao cidadão.
O Princípio da Legalidade, como já ressaltado anteriormente, é o corolário da atividade
administrativa. O administrador público não pode fazer nada que não esteja previsto
expressamente em lei, no seu sentido estrito. Tal afirmação tem seu fundamento no fato
de que o sistema jurídico brasileiro é pautado no estado de direito, em que há a
submissão dos entes da sociedade — dentre eles o Estado — aos ditames da lei. A
observância do Princípio da Legalidade impõe ao administrador a sua completa
submissão à lei, emanada do Poder Legislativo, conforme a vontade do povo, cabendo
ao Poder Executivo tão somente executá-las nos seus estritos limites. (...)
A Lei no 8.212/91 não traz critérios objetivos para a apuração do grau de
responsabilidade do agente que infringir as suas normas (somente preceitua que a
penalidade será multa variável conforme a gravidade da situação). Sequer deixa para o
regulamento a prerrogativa de fixar os demais critérios para a aplicação da penalidade.
Não existindo esses critérios na lei geral (8.212/91), somente lei específica poderia
definir tais critérios, isso em observância ao Princípio da Legalidade. O Decreto poderia
somente definir as atribuições do administrador (procedimentos administrativos) para a
imposição das penalidades cujos critérios para aplicação estariam previstos em lei.
Nesse sentido, a abalizada jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Em conclusão, ilegal, portanto, a aplicação da multa, pelo que, se se considerar o fato
imputado à Recorrente, deve ser afastada. Contudo, mesmo que se mantenha a
penalidade aplicada, a mesma não deve prosperar, eis que desproporcional.
6
-
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
A multa estabelecida pela fiscalização, fixada em valor desproporcional à pretensa
infração, implica em confisco, que consiste no consumo da propriedade privada pelo
Poder Público, sem a correspondente indenização. O confisco é medida de caráter
sancionatório, excepcionalmente admitida nas hipóteses previstas pela Constituição,
mas nunca no Direito Tributário.
(...)
Neste mesmo diapasão, destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente
decisão, entendeu que a fixação da multa tributária deve respeitar o princípio insculpido
no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, não podendo adquirir caráter
confiscatório (Ac. do Plenário do STF, ADIn n° 1.075, Rel. Min. Celso de Mello, j.
17.6.98).
(...)
Esse preceito deve ser seguido pelo legislador e pelo agente administrativo, para que
seja respeitada a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação das multas
tributárias.
7 - DOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
A multa tributária tem a natureza jurídica de ser uma penalidade, de trazer uma sanção
ao contribuinte que, por determinação legal, deva ser obrigado a uma certa atitude
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

(obrigação de dar, no caso do pagamento de tributo; obrigação de fazer, no caso das
obrigações acessórias), e a descumpre, ou adota uma conduta omissiva. O fato gerador
das multas tributárias é justamente a não observância de uma norma que, por força de
lei, o contribuinte está obrigado a obedecer.
(...)
Reza o artigo 113 do CTN que a obrigação acessória, pelo simples fato de sua
inobservância, converte-se em principal relativamente à penalidade pecuniária imposta
pelo descumprimento daquela obrigação de fazer a que estava adstrito o contribuinte.
A graduação da penalidade pecuniária, ou seja, da multa, é definida por lei, nos critérios
escolhidos pelo legislador, observadas as normas gerais de direito tributário, à natureza
da penalidade e demais garantias espelhadas pela Constituição Federal.
Dentre essas garantias está o Princípio do Não Confisco, consubstanciado no artigo 5°,
LIV c/c o inciso IV do artigo 150 da Carta Magna, que dispõem:
(...)
Da leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que, a princípio, é vedado o confisco
dos bens do cidadão brasileiro, ainda mais utilizar tributos com esse efeito. É certo que
existem outras hipóteses expressas na Constituição, em que é permitido o confisco de
bens, quais sejam: a) danos causados ao Erário; b) enriquecimento ilícito no exercício
do cargo, função ou emprego na administração pública; c) utilização de terra própria
para cultivo de ervas alucinógenas. Porém essas hipóteses devem ser aplicadas apenas
após o devido processo legal que comprove. a conduta considerada ilícita pelo agente.
No caso das infrações fiscais, a aplicação da multa pecuniária, que se transcende para
obrigação principal com o seu "nascimento", deve observar os princípios do não
confisco, sob pena de ferir de morte o dispositivo constitucional pertinente à matéria.
Em outras palavras, a infração tributária, combinada com a imposição de multa
pecuniária não pode gerar o confisco de bens, ou seja, não pode extirpar o patrimônio
do contribuinte, pois é vedado ao Estado, como aplicador da sanção, interferir na ordem
patrimonial do cidadão.
(...)
Assim, a sanção aplicada não deve ultrapassar o valor do tributo devido na operação, ou
no conjunto de operações que resultaram na penalidade, pois o tributo foi fixado de
acordo com a capacidade do contribuinte. Caso ocorra o contrário, não estará sendo
respeitada a capacidade contributiva do contribuinte e ainda, a multa estará sendo
aplicada com o sentido de confisco, o que, como exaustivamente discorrido nessa
Impugnação, é expressamente vedado.
8 - DO PEDIDO
Diante do exposto, a Impugnante requer seja declarada a improcedência da autuação
fiscal, com o conseqüente cancelamento das exigências fiscais consubstanciadas no
AI/DEBCAD n° 37.143.456-6.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

Além dos argumentos apresentados na impugnação o contribuinte acrescentou em
suas razões, no recurso apresentado, o tópico relativo à necessidade de revisão do critério de
aplicação de multas. Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, tal
matéria está preclusa, motivo pelo qual não será conhecida.
Ademais, a despeito da aplicação da MP no 449 de 2008, convertida na Lei no
11.941 de 2009, impende notar que a decisão de primeira instância já se manifestou sobre o
assunto, conforme excerto a seguir reproduzido (fls. 70/72):
(...)
Observe-se ainda que, em face das alterações introduzidas na Lei n° 8.212/91, pela
Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008 (D.O.U. de 04 de dezembro de
2008) (convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009), foram alterados vários dos
procedimentos fiscais, já que a referida Medida Provisória visou, entre outros objetivos,
“harmonizar as normas relacionadas às contribuições previdenciárias com a legislação
relativa aos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil".
Nesse sentido, a conduta aqui descrita foi objeto de alteração das normas
procedimentais, sendo que a infração cometida, especificamente quando a pessoa
jurídica apresenta com omissão ou incorreção as informações em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, passou a ser individualizada e
tipificada como uma ocorrência de infração distinta, com base nas disposições da Lei n°
8.218, de 29 de agosto de 1991, artigo 11, §§ 3° e 4°, com a redação dada pela MP n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001. A multa correspondente a esta infração está
fundamentada na mesma Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, artigo 12, inciso II e
parágrafo único: 5% (cinco por cento) do valor da operação correspondente à
informação omitida ou incorreta, limitada a 1% (um por cento) da receita bruta da
pessoa jurídica no período.
Portanto, constata-se que a penalidade passou a ser calculada de maneira distinta da que
foi aplicada na presente autuação.
Essa matéria diz respeito à aplicação do disposto no artigo 106 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece, em caráter
excepcional, a eficácia retroativa da lei tributária, determinando a aplicação da
retroatividade benigna quando a nova sistemática adotada pelo fisco for mais favorável
ao sujeito passivo do que as normas vigentes à época da ocorrência do fato:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:(..)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Considerando que o presente caso trata de obrigação acessória vinculada, que foi objeto
de autuação feita e pendente de julgamento, aplicável o disposto no § 2° do artigo 113
do Código Tributário Nacional:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.(...)
§ 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
O artigo 96 do CTN define que a expressão “legislação tributária” compreende as leis,
os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. O art.
100 do referido diploma, por sua vez, estabelece, no inciso I, que são normas

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais, e dos decretos
“os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas”.
Desta forma, o art. 106 do Código Tributário Nacional ao determinar a retroatividade
benigna da ”lei”, compreenderia a mens legis toda a legislação tributária, como tal
definida no Código Tributário Nacional, considerando-se, inclusive normas
procedimentais.
Levando-se em conta que a nova sistemática de autuação é mais desfavorável em
relação ao valor de penalidade aplicada ao sujeito passivo, dado o montante do valor da
operação correspondente à informação omitida e o montante da receita bruta da empresa
no período em questão, não cabe a alteração da penalidade originariamente aplicada,
que é menor do que o valor de multa a ser calculado de acordo com a nova sistemática,
conforme demonstrado a seguir:
a) Penalidade nova: 5% (cinco por cento) do valor da operação correspondente à
informação omitida ou incorreta, limitada a 1% (um por cento) da Receita Bruta da
pessoa jurídica no período;
b) Considerando, a título de exemplo e conforme informação contida no Relatório
Fiscal da Infração (fl. 04), que a omissão do valor de remuneração na folha de
pagamento em um único mês (maio de 2004) foi de R$ 37.437,79, 5% (cinco por cento)
deste valor corresponde à parcela de multa correspondente - R$ 1.871,88. J á que o ano
compõe-se de doze meses, para todo o ano de 2004 o valor final de multa, adotando-se a
nova sistemática de cálculo para o caso em questão, aproximaria-se de R$22.000,00,
valor este muito superior ao valor da penalidade aplicada para esta infração: R$
12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).
c) O valor da penalidade aplicada, na nova sistemática de autuação, não atingiria o
limite mensal previsto, considerando o valor de Receita Bruta da pessoa jurídica, por
ela declarado, no período autuado (consulta ao sistema informatizado da RFB), a ser
utilizado na definição do limite de multa de 1%, conforme discriminado a seguir:
2004 - R$ 5.883.210,90 (valor da Receita Bruta declarado pela empresa)
1% x R$ 5.883.210,90 = R$ 58.832,11
Em síntese, à luz do artigo 106, inciso II do Código Tributário Nacional, descabida
qualquer alteração no valor da penalidade aplicada.
(...)
Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído das fls. 155/156 do
processo no 15504.011370/2008-34 (DEBCAD no 37.143.395-9), em que a autoridade julgadora
de primeira instância se manifesta acerca dos processos que devem ser vinculados para a
avaliação da retroatividade da lei nova para fatos geradores de contribuições previdenciárias
anteriores à data de publicação da MP no 449 de 3 de dezembro de 2008:
(...)
Contudo, em 04/12/2008, foi publicada a Medida Provisória n° 449, de 03/ 12/2008,
convertida na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, que alterou a redação de vários
artigos da Lei 8.212/91.
Referido ato normativo modificou a sistemática do cálculo das multas de mora, de
ofício e daquelas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas
à Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/91,
acrescentando os artigos 32-A e 35-A.
Assim, a partir da publicação da MP 449, de 03/12/2008, para os fatos geradores de
contribuições previdenciárias anteriores a esta data, deverá ser avaliado o caso concreto
e a norma atual deverá retroagir, se mais benéfica, pois em matéria de penalidades deve
ser observado o disposto no CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

Desta feita, devem ser vinculados os processos de contribuições não declaradas em
GFIP, somando-se as multas aplicadas aos lançamentos de obrigação principal com as
multas pelo descumprimento de obrigação acessória, e comparando com a nova multa
de ofício prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91.
Contra este contribuinte foram lançados de ofício os seguintes créditos previdenciários,
referentes a contribuições não declaradas em GFIP:
AI OP Debcad n° 37.143.395-9 (Processo n° 15504.011370/2008-34), contendo
obrigação principal.
AI OP Debcad n° 37.143.396-7 (Processo n° 15504.011371/2008-89), contendo
obrigação principal.
AI Código de Fundamento Legal - CFL n° 68, Debcad n° 37.143.400-9 (Processo n°
15504.011378/2008-09), descumprimento de obrigação acessória - omissão de
contribuições em GFIP.
Ocorre, contudo, que os percentuais da multa tanto do artigo 35 da Lei 8.212, de 1991,
quanto do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996, sofrem variação de acordo com o prazo do
pagamento do crédito. Logo, tem-se que a comparação entre uma e outra modalidade
somente pode ser feita por ocasião desse pagamento.
Diante das alterações da legislação previdenciária, caso se conclua que a legislação
atual seja mais benéfica ao contribuinte, ela deve retroagir, devendo o valor da multa ser
revisto, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
(...)
Como visto da transcrição acima, a comparação somente poderá ser
operacionalizada quando o contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o crédito, quando
então deverão ser considerados todos os processos de obrigação principal e de obrigação
acessória, decorrentes de processos de contribuições não declaradas em GFIP e daqueles
oriundos de erros de preenchimento, somando-se as multas aplicadas aos lançamentos de
obrigação principal com as multas pelo descumprimento de obrigação acessória, e comparando
com a nova multa de ofício prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212 de 1991.
Em outras palavras, por força do artigo 106, II, “c” do Código Tributário
Nacional, o recálculo da multa aplicada, ocorrerá no momento do pagamento do débito pelo
contribuinte, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14 de 2009, que lastreou o artigo 476-A da IN RFB no 971 de 2009, incluído pela
IN RFB no 1.027 de 2010.
Por fim, cumpre observar que a aferição da retroatividade benigna é objeto da
Súmula CARF no 119, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Preliminar

Nulidade do Lançamento por Cerceamento de Defesa
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

Em sede de preliminar o Recorrente reclama o cerceamento de defesa em relação
à falta de demonstração dos elementos que motivaram a autuação e das normas infringidas.
A princípio, apropriada a transcrição do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 que dispõe sobre a nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do agente, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em análise não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos
previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo fiscal,
foram observados quando da lavratura do auto de infração.
Da dicção do artigo 225, inciso III, § 22 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999, com redação vigente à época dos fatos,
extrai-se o que segue:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
§ 22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização. (Incluído
pelo Decreto no 4.729, de 2003)
(...)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

No Relatório Fiscal da Infração, abaixo reproduzido (fl. 6) a autoridade lançadora
descreveu perfeitamente a infração cometida e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 7)
estão relacionados os dispositivos legais da multa aplicada:
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
O presente Auto-de-Infração - AI foi lavrado contra a empresa acima identificada uma
vez que ela deixou de prestar à Receita Federal do Brasil- RFB todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, o que constitui infração à Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, III e à Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art. 8°,
combinados com o art. 225, III e § 22 (acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de
09/06/2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, a partir de 09/05/2003.
Através do Termo de Início da ação Fiscal - TIAF de 12/03/2008 anexo, foi solicitado
que a empresa apresentasse informações em meio digital com leiaute previsto no
Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP atual ou em vigor à época da
ocorrência dos fatos geradores. Em atendimento a essa solicitação, a empresa forneceu à
fiscalização dois arquivos digitais, ambos com a formatação prevista na Instrução
Normativa MPS/SRP no 12, de 20 de junho de 2006 (DOU de 04 de julho de 2006), os
quais foram autenticados no Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais
- SVA sob os códigos 0c9350d2-412f7ae1-60a7315d-d65627d8 e f3917188-d5032fdc-
35912382-el553998 (recibo de entrega anexo).
O primeiro deles refere-se à contabilidade da empresa e não apresentou inconsistências,
tendo sido utilizado normalmente pela fiscalização.
No entanto, o segundo arquivo, de nome IN100.TXT, com informações sobre as folhas
de pagamento da autuada, não foi gerado de forma correta.
Nesse ponto, é importante deixar registrado que a autuada, em 2004, possuía duas folhas
de pagamentos distintas para os empregados de sua matriz, uma confeccionada pela
empresa CONTABILIDADE RS LTDA e a outra gerada dentro de seu próprio
escritório administrativo, sem que houvesse uma totalização da remuneração dos
empregados desse estabelecimento.
Analisado o segundo arquivo digital, constatou-se que o mesmo contém apenas as
folhas de pagamento confeccionadas pela empresa CONTABILIDADE RS LTDA, sem
incluir, portanto, as informações das folhas de pagamento geradas dentro da própria
autuada.
Dessa forma, a empresa acabou por fornecer os arquivos digitais referentes às folhas de
pagamento de forma incompleta.
Para comprovar essa situação, anexamos planilha em Excel ("ANEXO I") contendo as
rubricas da folha de pagamento dos segurados empregados dos dois estabelecimentos da
empresa, matriz e filial, da competência maio/2004, existentes no arquivo digital
fornecido (IN100.TXT). Essa planilha demonstra que a soma dos proventos é R$
100.146,18 e que o montante dos descontos é R$ 26.405,18, valores que coincidem com
totais de proventos e descontos da folha de pagamento elaborada CONTABILIDADE
RS LTDA, cujo resumo que consolidada os estabelecimentos da empresa no citado mês
foi anexado ao presente AI.
Porém, nessa competência, há outra folha gerada na própria HOLOS ( cópia anexa),
com base-de-cálculo para o INSS de R$ 37.437,79, que não foi incluída no arquivo
digital, o que infringiu os dispositivos normativos citados.
Consta em nome da empresa o seguinte Auto de Infraçao, lavrado 19/06/2000:
AI 35.142.227-7- Lei 8212/91, Art. 34, inciso IV e § 3 , acrescentados pela Lei 9529/97,
Código de Fundamentação Legal - CFL 68, decisão definitiva em 22/03/2001.
Já que a falta cometida pela autuada no presente Auto-de-Infração ocorreu fora do
período de cinco anos contados da decisão irrecorrível administrativamente das
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

autuações anteriores (22/03/2001), a empresa não é considerada reincidente para fins da
desta autuação , nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e nem a
atenuante previs
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
A multa a ser aplicada é a prevista na Lei n 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e 102 e no
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n 3 048, de 06 05 99,
art 283, inc. II, alínea "b" e art. 373 , cujo valor atualizado é , nos termos da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008, publicada no DOU de
12/03/2008, seção 1, página 42, R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito
reais e setenta e sete centavos)
Portanto, falece razão ao Recorrente no que diz respeito à omissão na descrição
dos fatos que deram ensejo a imputação de responsabilidade ao contribuinte. Nota-se que com as
informações do auto de infração, tendo tomado ciência da conclusão da auditoria fiscal e de
todos os termos lavrados, foi perfeitamente possível a apresentação de sua defesa. Portanto,
realmente não há qualquer omissão ou dúvida no que diz respeito ao lançamento, tanto não
houve, que o contribuinte se defendeu perfeitamente no mérito.
Posta assim a questão, resta claro que não houve cerceamento ao direito de defesa
do contribuinte, pois para a sua caracterização era necessário que o mesmo demonstrasse de
forma concreta qual foi o prejuízo sofrido.
Nesse passo, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade em relação aos
fatos arguidos.
Mérito
Da Obrigação Acessória e do seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter deixado de prestar à Receita
Federal do Brasil- RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
A previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 92 e 102 da Lei no
8.212 de 1991 combinado com o artigo 283, inciso II, alínea “b” e artigo 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa
aplicável ao valor de R$ 12.548,77, estabelecido pela Portaria Interministerial MPS/MF no 77 de
11/3/20082.
Da Alegação de Ofensa aos Princípios Constitucionais e do Caráter Confiscatório da Multa
Aplicada
O Recorrente argumenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório, o que é
vedado pela Constituição Federal, já que ela seria abusiva e desproporcional. Neste ponto,
pertinente deixar registrado que a multa foi aplicada em conformidade à legislação descrita nos
fundamentos legais do débito (FLD).

2 Art. 8o A partir de 1o de março de 2008:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e
oito reais e setenta e sete centavos);
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011381/2008-14

A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao poder
judiciário, não podendo ser apreciada pelo órgão do poder executivo, exacerbando a competência
originária dessa corte administrativa, que é a de órgão revisor dos atos praticados pela
Administração. Nesse sentido, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, veda aos membros de
turmas de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Inclusive o próprio Conselho uniformizou a jurisprudência administrativa
sobre a matéria por meio do enunciado da “Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Ademais, a vedação constitucional quanto ao caráter confiscatório se dá em
relação ao tributo e não à multa pecuniária ora discutida pelo Recorrente, sendo esta última a
apreciada no caso concreto. Nesse sentido preceitua o artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal de 1988:
Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
(...)
Assim sendo, a exigência da multa conforme prevista na legislação não possui
natureza de confisco, já que se trata de uma multa pecuniária decorrente do ônus do
descumprimento de obrigação fixada em lei e demais atos normativos vigentes.
Portanto, em última análise, uma vez que foi constatado que o contribuinte
deixou de prestar à Receita Federal do Brasil- RFB todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, restou caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, não merecendo
reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não
conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas que não mais integram o litígio
administrativo fiscal e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital